Tribunal: TJDFT
Processo: 0716817-74.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONVÊNIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por instituição de ensino superior contra sentença que a condenou a viabilizar estágio supervisionado obrigatório em curso de licenciatura em Matemática, sob pena de multa, e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00.

2. O estudante alegou impossibilidade de realizar o estágio em razão da ausência de convênio entre a instituição e a Secretaria de Educação do DF, bem como a recusa da instituição em homologar estágio obtido por conta própria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber:
I. se a instituição de ensino é responsável por viabilizar o estágio obrigatório, inclusive mediante celebração de convênios ou validação de estágio indicado pelo aluno;
II. se a conduta da instituição caracteriza falha na prestação do serviço educacional;
III. se há responsabilidade por danos morais decorrentes da impossibilidade de integralização curricular.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação contratual entre aluno e instituição de ensino é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o, 3o e 14 do CDC).
5. A instituição, ao condicionar a realização do estágio à utilização de plataforma exclusiva, sem assegurar meios efetivos ou alternativas, deixou de cumprir obrigação contratual.
6. A autonomia universitária (CF/1988, art. 207) não afasta a responsabilidade objetiva da instituição pelo serviço contratado.
7. A recusa de homologar estágio obtido pelo aluno resultou em reprovação e atraso na conclusão do curso, configurando falha do serviço.
8. O dano moral é presumido, pois decorre da frustração do direito à educação e do prejuízo acadêmico e financeiro. O valor fixado em R$ 5.000,00 é proporcional e deve ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Instituição de ensino responde objetivamente pela falha na prestação do serviço educacional que inviabiliza estágio curricular obrigatório. 2. A autonomia universitária não exclui o dever de assegurar a integralização curricular prevista no contrato de ensino. 3. A frustração do estágio obrigatório configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; CDC, arts. 2o, 3o e 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1982294, 0740787-21.2024.8.07.0001, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 19.03.2025, DJe 04.04.2025; TJDFT, Acórdão 1783150, 0702818-91.2023.8.07.0005, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 08.11.2023, DJe 22.11.2023.